Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSORIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE. ELEMENTOS INSUFICIENTES À PROTEÇAO POSSESSÓRIA REQUERIDA. INDEFERIMENTO.
1. Não evidenciados os requisitos elencados no art. 561 para interditos possessórios, e exigindo o caso o aprofundamento do exame da matéria nos autos de origem, dilação probatória e amplo contraditório, mostra-se inviável, em sede de liminar, a concessão de ordem de manutenção da posse.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.